Tribunal: TJMT
Processo: 1026472-69.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026472-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANILDO DE MACEDO OLIVEIRA - CPF: 176.433.171-00 (RECORRENTE), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1026472-69.2022.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido
:
IVANILDO DE MACEDO OLIVEIRA.

Recorrida/Recorrente
:
IMOBILÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
01/04/2025
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.260,00 (danos materiais), R$ 1.520,00 (lucros cessantes) e R$ 5.000,00 (danos morais). A parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a inclusão de valores adicionais a título de danos materiais e lucros cessantes. A parte reclamada interpôs recurso alegando inépcia da petição inicial e inexistência de ato ilícito, porém seu recurso não foi conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a parte reclamada deve arcar com valores adicionais de danos materiais e lucros cessantes; e (iii) corrigir eventual erro material na fixação do termo inicial da incidência da correção monetária sobre os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compensando os transtornos sofridos sem ensejar enriquecimento indevido.

O pedido de ressarcimento de valores adicionais referentes a diárias em que o veículo permaneceu apreendido, e honorários advocatícios extrajudiciais, não merece acolhimento, pois a apreensão decorreu de culpa exclusiva da parte autora e não há previsão legal que imponha o dever de ressarcimento de despesas extrajudiciais.

O erro material identificado na sentença deve ser corrigido, alterando-se a data do fato gerador dos lucros cessantes para o período de 24 a 27 de junho de 2019.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais, materiais e lucros cessantes devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, considerando tratar-se de responsabilidade civil extracontratual.

O recorrente deve arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa devido ao benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado não conhecido por deserção. Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento indevido.

Despesas extrajudiciais contratadas unilateralmente pela parte não configuram obrigação de ressarcimento pelo adverso.

O termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

O erro material na sentença pode ser corrigido nos termos do art. 494, I, do CPC, sem configurar
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 494, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023; TJSP, Apelação Cível 1018799-13.2021.8.26.0625, rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 161522517, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais),
a título de
danos materiais
, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (05/04/2022).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
lucros cessantes
no montante de
R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (05/04/2022), e correção monetária pelo INPC, desde o fato gerador (24 de abril de 2019), e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros desde a citação (05/04/2022).

Ambas as partes interpuseram recurso da referida sentença. A parte autora requer a correção de erros materiais quanto à data da citação e do fato gerador, além da condenação da reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.222,03 (três mil duzentos e vinte e dois reais e três centavos),
referente

ao complemento dos
danos materiais
, bem como a
majoração
da indenização por danos morais para o valor de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
.

A reclamada, em suas razões recursais, sustenta que a demanda deveria ter sido extinta por inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que estaria baseada exclusivamente em suposto acordo firmado perante o Serviço de Atendimento Imediato – SAI.

Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito, o que afastaria o dever de indenizar.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso da parte adversa.

Nas contrarrazões apresentadas pela parte reclamada (ID 161522528), foi impugnado, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, rebateu os fundamentos lançados no recurso da parte adversa, requerendo a improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, porquanto o benefício foi concedido na decisão proferida no ID 161522536, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda, observa-se que o recurso interposto pela reclamada não deve ser conhecido, uma vez foi declarado deserto pelo Juízo de origem, conforme decisão constante no ID 184615190.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
parte autora
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais),
a título de
danos materiais
;
R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais),
a título de
lucros cessantes
;
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, tendo fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

(...) Em análise do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano material propriamente dito no valor de R$ 4.258,68 (quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em razão da necessidade de reparos dos danos causados ao veículo do autor, o que restou confesso pelo condutor do veículo ao firmar o termo de acordo via SAI.

(...)

A parte autora apresentou no id. 83699346 ter desembolsado a quantia de R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais) para os reparos necessários, os quais deverão ser restituídos pela parte ré, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

(...)

Considerando que a responsabilidade pelo acidente foi do condutor do veículo da ré entendo que a mesma deve ser condenada ao pagamento de lucros cessantes durante o período em que o veículo esteve a disposição da oficina para a realização dos reparos necessários (entre 24 e 27 de abril de 2019), no valor total de R$ 1520,00 (mil quinhentos e vinte reais), sob os quais deverá incidir juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do fato gerador (24 de abril de 2019).

(...)

Em exame do caso concreto, nota-se que o estrago do veículo, a impossibilidade de labor e a busca por meios administrativos, dispondo de seu tempo livre de forma ineficaz em razão de inércia da parte ré, são motivos suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. (...)

No caso, o cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais,
decorrentes

de acidente de trânsito causado por preposto da parte reclamada, a qual
deixou de arcar com os custos necessários ao reparo do veículo do autor, mesmo após tentativas de solução administrativa sem êxito
.

Ressalte-se, ainda, que o referido veículo era utilizado como instrumento de trabalho pela parte autora, uma vez que exerce a atividade de taxista.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Por outro lado,
não
merece acolhimento o pedido de ressarcimento dos valores de
R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais),
referentes a 03 (três) diárias em que o veículo permaneceu apreendido no pátio do Detran/MT, bem como de
R$ 1.140,00

(mil cento e quarenta reais)
, a título de lucros cessantes correspondentes às diárias de trabalho de taxista, em virtude da indisponibilidade do veículo em razão de sua apreensão
.

Isso porque, como bem ponderou a MMª Juíza sentenciante,
a apreensão do veículo se deu por culpa exclusiva da parte autora, por conduzir o automóvel sem o devido alvará de autorização.

Ademais, a parte autora requer o ressarcimento
do valor de
R$ 1.857,03

(mil oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos),
pago ao advogado José Nascimento de Carvalho, pela elaboração de notificação extrajudicial encaminhada à parte reclamada. Contudo, eventuais despesas de natureza administrativa, inclusive aquelas decorrentes de contrato particular com advogado para atos extrajudiciais, constituem faculdade das partes, inexistindo previsão legal que imponha à parte adversa o dever de ressarcimento.

A propósito:

LOCAÇÃO - Imóvel - Curta temporada - Remarcação da data reservada inicialmente com concordância da locadora - Imóvel indisponível na data remarcada - Ação de restituição de quantia cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pela locatária - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora -
Restituição de quantia despendida com notificação extrajudicial - Descabimento
- Danos morais não caracterizados - Indenização inexigível - Sucumbência recíproca - Sentença mantida - Apelação desprovida

(TJSP; Apelação Cível 1018799-13.2021.8.26.0625; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023) (Grifei)

Por outro lado, merece acolhimento o pedido do recorrente no que se refere à ocorrência de erro material constante na sentença, quanto à identificação do fato gerador dos lucros cessantes, consistente no
período em que o veículo esteve à disposição da oficina para a realização dos reparos necessários
.

O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, preleciona:
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95, e
com fundamento no art. 494, inciso I, do CPC,
corrijo
a sentença proferida nos autos para constar, onde se lê: “24 a 27 de abril de 2019”, leia-se: “
24 a 27 de junho de 2019
”.

Por fim, observa-se que a decisão de origem determinou a incidência dos juros moratórios sobre os valores fixados a título de
danos morais, materiais e lucros cessantes
a partir da data da
citação
. Todavia, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
reclamante
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para corrigir a data do fato gerador da incidência da correção monetária dos lucros cessantes, a qual deve ser considerada como compreendida entre
24 a 27 de junho de 2019
.

Ainda,
determino, de ofício, que os juros de mora incidentes sobre os valores fixados a título de
danos morais, materiais e lucros cessantes fluam
a partir da data do evento danoso
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Por outro lado,
não

conheço
do recurso interposto pela
reclamada
,
eis que deserto
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025